Tribunal: CARF
Processo: 11020.003967/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003967/2002-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.185 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
VINICOLA SALTON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/2008
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS EXCLUÍDAS PELA
FISCALIZAÇÃO DURANTE O LANÇAMENTO.
As exclusões da base de cálculo do PIS relativas a devoluções de venda,
vendas do ativo imobilizado, reversão de provisões e recuperação de créditos
incobráveis, já haviam sido realizadas pela fiscalização no momento da
lavratura do Auto de Infração, não existindo litígio.
VENDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
Devem ser canceladas as exigências de PIS relativas a vendas com fim
específico de exportação, visto que, apesar de expressamente excluídas pelo
contribuinte em DIPJ, foram incluídas pela fiscalização sem ter sido o ato
motivado.
NOVAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sob
pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências relativas a vendas com fim
específico de exportação, bem como adotar os ajustes na base de cálculo realizados de ofício
pela fiscalização, referentes a erros de preenchimento e faturamento antecipado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003967/2002-00
Fl. 4329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração de PIS – Faturamento relativo a diferenças
apuradas entre o valor escriturado e o declarado/pago, relativo ao período de apuração de
08/1997 a 12/2001.
Conforme se extrai do Auto de Infração (fls. 8 e seguintes), foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados pelo contribuinte em relação à
Contribuição para o PIS.
Destaca o Auditor que a base de cálculo do PIS foi apurada a partir das planilhas
de “Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social” fornecidas pelo contribuinte, onde foi
possível a identificação das receitas de vendas, exclusões de vendas e demais receitas, a partir
das quais, em conjunto com o balancete de verificação juntado aos autos, foi elaborada a Planilha
de Composição da Base de Cálculo do PIS.
A autuação consistiu na diferença apurada entre a planilha elaborada pela
fiscalização e os valores pagos pelo contribuinte a título de PIS.
Ciente da exigência, apresentou impugnação à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por unanimidade de votos, entendeu pela sua
improcedência, em síntese, devido a falta de provas de suas alegações, como abaixo ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/2001
Ementa: DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
VALOR DECLARADO – Não logrou a interessada comprovar base de cálculo
diferente da utilizada pela fiscalização.
NULIDADE – Inexistência de vício formal no lançamento em causa, que obedeceu o
disposto no artigo 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Lançamento Procedente.”
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
alegando, em síntese, que juntou os documentos necessários à apuração da base de cálculo do
PIS, inclusive foram através das informações prestadas que se identificou diferença na apuração
da contribuição.
Defende ainda que a fiscalização não efetuou as seguintes exclusões da base de
cálculo:
a) Devoluções de venda pelo valor integral;
Fl. 4330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

b) Vendas com fim específico de exportação;
c) Vendas do ativo imobilizado;
d) Reversões de provisão e recuperação de créditos incobráveis;
Por fim, alega ainda a nulidade da autuação pela utilização de Planilha de Cálculo
do IRPJ e CSLL, tributos com diferente apuração, ademais, o lançamento seria nulo tendo em
vista que os cálculos do contribuinte estão de acordo com a legislação, devendo ser observado o
Princípio da Verdade Material.
O processo foi convertido em diligência por três vezes, por meio da Resolução no
203-00.938 (fl. 1412), Resolução no 3402-000.517 (fl. 1334) e Resolução no 3402-001.175 (fl.
1496), todas concluindo pela necessidade de apuração dos documentos juntados aos autos, como
balancetes, notas fiscais de venda com fim específico de exportação, documentos contábeis, etc.
Após a realização das diligências, que podem ser resumidas no Relatório da fl.
4.289, em todas as oportunidades a fiscalização concluiu que, durante a apuração realizada no
Auto de Infração, já foram excluídas as devoluções de venda, vendas do ativo imobilizado,
reversões de provisão e recuperação de créditos incobráveis, restando não excluídas as vendas
com fim específico de exportação que, segundo a diligência, não seguiram as exigências legais.
Foram ainda constatadas, na última diligência, divergências referentes a erros de
preenchimento, selo de controle do IPI, faturamento antecipado e exclusão do ICMS, do PIS e da
Cofins da base de cálculo do PIS.
Em sua última manifestação, a recorrente afirma que a diligência inovou com
teses não apuradas pela fiscalização, devendo ser anulado o Auto de Infração em virtude de suas
deficiências.
Ainda, que deve ser realizada a exclusão do ICMS, PIS e Cofins da base de
cálculo do PIS, que não foram demonstradas as irregularidades das vendas com fim específico de
exportação e que as deduções com custos de selos de controle do IPI já eram previstas pelo
Decreto no 1.473 de 1975.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A admissibilidade já restou apreciada nas várias diligências realizadas e, sendo
tempestivo o recurso, dele tomo conhecimento.
Os autos contam mais de 4.300 páginas, arquivos não pagináveis e três
diligências. Não são poucos os fatos, mas tentarei sintetizá-los ao máximo.
Pois bem, para constar, necessário destacar que parte do Auto de Infração
(Infração 001) não está em julgamento neste Processo Administrativo, isso porque o lançamento
Fl. 4331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

se referia a dois outros processos administrativos (13016.000366/2001-41 e 13016.000531/2001-
64), relativos a compensação com créditos decorrentes Quotas de contribuição sobre operações
de Café em grão cru, que tiveram suas decisões anuladas, sendo os débitos compensados tratados
em outros autos processuais.
Dessa forma, resta em discussão somente o lançamento relativo a diferenças de
PIS apuradas pela fiscalização.
Em síntese, a partir das planilhas de “Cálculo do Imposto de Renda e
Contribuição Social” fornecidas pelo contribuinte, foi possível a identificação das receitas de
vendas, exclusões de vendas e demais receitas e, em conjunto com o balancete de verificação
juntado aos autos, foi elaborada a Planilha de Composição da Base de Cálculo do PIS.
A autuação consistiu na diferença apurada entre a planilha elaborada pela
fiscalização e os valores pagos pelo contribuinte a título de PIS.
Como se observa das planilhas apresentadas pelo contribuinte, o valor do
faturamento difere do oferecido à tributação, conforme valores constantes em suas declarações
de rendimento e DIPJ também juntadas aos autos.
Exemplificativamente, pode-se observar a diferença comparando as planilhas
relativas ao mês de janeiro de 1998, como abaixo se demonstra:
“Planilha de Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social (fl. 139)

Planilha de Composição da Base de Cálculo (Fiscalização) (fl. 520):

DIPJ (fl. 566):
Fl. 4332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

Com base nas divergências verificadas, utilizando-se dos balancetes de
verificação juntados aos autos, o Auditor-Fiscal constituiu o crédito tributário sobre o valor não
informado pelo contribuinte em suas declarações.
A recorrente, por outro lado, defende incialmente a nulidade da autuação, posto
que a fiscalização utilizou-se de informações constantes do cálculo de Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tributos com apuração diferente do PIS. Dessa
forma, o motivo determinante da infração tributária estaria viciado, devendo o auto ser anulado,
em respeito ao Princípio da Verdade Material, já que as operações declaradas pelo contribuinte
realmente ocorreram e estão de acordo com a legislação.
Traz ainda que a documentação juntada aos autos traz claramente a necessidade
de exclusão da base de cálculo dos valores referentes a:
a) Reversão de provisões;
b) Recuperação de créditos incobráveis;
c) Vendas com fim específico de exportação;
d) Devoluções de Venda;
e) Vendas do ativo imobilizado.
Como já exposto em Relatório, este Processo Administrativo foi baixado em
diligência por três vezes em virtude de Resoluções deste Colegiado, que abaixo tomo a liberdade
de resumir:
1. Resolução no 203-00.938 (fl. 1412): Apurar se foram verificadas todas as
exclusões da base de cálculo, especialmente de venda com fim específico de exportação, vendas
canceladas e vendas do ativo fixo.
1.1. Relatório de Diligência (fl. 1420):
- Devoluções de venda: já haviam sido excluídas do cálculo pela fiscalização;
- Vendas do ativo imobilizado: já haviam sido excluídas do cálculo pela
fiscalização;
Fl. 4333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

- Vendas com fim específico de exportação: verificou-se que não houve a remessa
direta a recinto alfandegado, conforme endereço indicado nas Notas Fiscais anexadas,
descumprindo requisito legal para caracterização da isenção;
- Reversões de Provisões: já haviam sido excluídas do cálculo pela fiscalização;
- Recuperação de créditos incobráveis: já haviam sido excluídas do cálculo pela
fiscalização;
1.2. Manifestação do contribuinte (fl. 1436):
- Não foram analisados todos os documentos juntados aos autos;
- As Notas Fiscais cumprem todos os requisitos legais, estando informada a venda
com fim específico de exportação;
2. Resolução no 3402-000.517 (fl. 1334): Analisar cópias do livro razão e refazer a
apuração da contribuição para o PIS.
2.1. Relatório de Diligência (fl. 1462):
- Apreciou os documentos e por amostragem demonstrou as mesmas conclusões
da diligência anterior.
2.2. Manifestação do contribuinte (fl. 1474):
- A apreciação foi realizada somente em parte dos períodos, devendo ser analisada
na sua integralidade.
3. Resolução no 3402-001.175 (fl. 1496): Apreciar a integralidade dos períodos
em litígio e elaborar parecer analítico, com cortes mensais, demonstrando a base de cálculo eleita
pela fiscalização, quais as exclusões eventualmente ignoradas no mês e, ainda, qual seria a base
de cálculo correta para fins da exigência fiscal e apresentar quadro comparativo.
3.1. Relatório de Diligência (fl. 4289):
A diligência realizada foi ampla, com entrega de documentos não pagináveis e
diversos outros documentos solicitados, sendo refeita a apuração pelo contribuinte e analisada
analiticamente pelo Auditor-Fiscal.
Após apuração:
- Quanto às exclusões objeto das demais diligências, permaneceram as
conclusões de que as receitas já haviam sido excluídas pela fiscalização na realização do
cálculo;
- Em relação às vendas com fim específico de exportação, se limitou a informar
que não foram cumpridos os requisitos legais;
Fl. 4334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

- O Auditor-Fiscal destacou que, diante da reincidente reclamação genérica de que
eventuais hipóteses de exclusão podem existir, intimou o contribuinte a apresentar a
reconstituição de sua apuração da receita bruta/faturamento, entretanto, constatou que foram
incluídas “outras hipóteses de dedução não aludidas pela defesa durante o contencioso”;
- Foram excluídas da base de cálculo do PIS na reconstituição da apuração o
ICMS, PIS e Cofins incidentes nas operações e Custos com selos de controle do IPI. Todas
as exclusões foram rejeitadas pela diligência ante a ausência de previsão legal;
- De ofício:

- Constatou e corrigiu erros de preenchimento a favor do contribuinte de
pequenos valores (alguns reais ou mesmo centavos);

- Excluiu receita de faturamento antecipado;
3.2. Manifestação (fl. 4312):
Em sua manifestação relativa à diligência, a recorrente alegou que a fiscalização
inovou com a apresentação de novas teses não apresentadas no Auto de Infração, constituindo
inovação nos critérios jurídicos, devendo ser reconhecida a nulidade do lançamento.
Especificamente, traz ainda que:
- Deve ser realizada a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, conforme
decisão do STF no julgamento do RE no 574.706/PR;
- Os valores de PIS e Cofins devem ser excluídos da base de cálculo do PIS,
aplicando-se o mesmo entendimento do decidido pelo STF no julgamento relativo ao ICMS;
- Quanto a dedução com custos de selos de controle do IPI, defende que o
Decreto no 1.473, de 1975, já previa, à época dos fatos, a possibilidade de ressarcimento dos
custos com selo;
- Por fim, quanto às vendas com fim específico de exportação, diz que não foi
demonstrada pela fiscalização qualquer descumprimento dos requisitos legais, juntando inclusive
recortes das Notas Fiscais que comprovariam a adoção correta do CFOP e da realização da venda
a empresa exportadora.
Como se nota, a última diligência realizada sintetiza e confirma todas as outras em
relação aos questionamentos apresentados em sede de Recurso Voluntário.
Antes de adentrar propriamente nas discussões de mérito, necessário, sem maiores
delongas, afastar as alegações de nulidade do Auto de Infração.
A utilização dos valores de faturamento informados na Planilha de Cálculo de
Imposto de Renda e Contribuição Social não se mostra, nem de longe, causa de nulidade do ato
administrativo. A fiscalização, em momento algum, fez confusão entre a apuração do PIS e do
Imposto de Renda ou CSLL, apenas utilizou as informações relativas ao faturamento que,
Fl. 4335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

confirmadas nos balancetes apresentados pelo próprio contribuinte, demonstravam que parte das
receitas não haviam sido tributadas pela recorrente.
Eventuais diferenças de cálculo ou imprecisões no lançamento tributário não
importam em nulidade do ato administrativo, mas sim objeto de discussão e eventual reforma
durante o processo administrativo fiscal.
Desta feita, constatando-se a obediência aos requisitos previstos no art. 101 do
Decreto no 70.235, de 1972, e a inexistência de causa de nulidade, em especial as elencadas no
art. 592 do citado Decreto, deve ser rejeitada a nulidade suscitada.
Quanto aos argumentos de mérito, a recorrente se resume a afirmar que não foram
excluídas da Base de Cálculo do PIS as Reversões de Provisões, Recuperação de créditos
incobráveis, devoluções de venda pelo valor integral, vendas do ativo imobilizado e vendas com
fim específico de exportação.
Pois bem, em todas as diligências realizadas a fiscalização confirmou que tais
receitas, com exceção da venda com fim específico de exportação foram excluídas do cálculo no
momento da lavratura do Auto de Infração, portanto, nesses itens não há litígio.
Resta então, somente apreciar a não exclusão das receitas de vendas com fim
específico de exportação.
Nesse ponto, apesar deste Relator ter posicionamento convergente com o apurado
nas diligências realizadas, não posso concordar com a inclusão de receita que sequer foi
considerada no momento da lavratura do Auto de Infração.
Explicando melhor.
Nos cálculos e planilhas constantes do processo administrativo, percebe-se que o
Auditor-Fiscal realizou a reapuração da base de cálculo do PIS de acordo com informações
prestadas pelo contribuinte, entretanto, apesar das receitas isentas estarem expressamente
informadas em suas DIPJ, em momento algum a fiscalização destacou que estas seriam incluídas
em virtude do descumprimento de requisitos estabelecidos na legislação de regência3:

1 Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972
Art. 1o - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa
comercial exportadora, para o fim específico de exportação, terão tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as mercadorias que forem diretamente
remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor para:
Fl. 4336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

[...]

Em verdade, esta motivação foi incluída na resposta da primeira diligência
realizada, quando o Relatório Fiscal concluiu que as “vendas com fim específico de exportação”
deveriam ser incluídas no cálculo da apuração em virtude da mercadoria não ter sido diretamente
remetida para embarque de exportação ou recinto alfandegado.
Como se sabe, não cabe à diligência suprir eventuais deficiência do Auto de
Infração, portanto, em relação às vendas com fim específico de exportação, entendo que deve ser
dado provimento ao recurso e o respectivo cancelamento dos débitos apurados sobre tais
receitas, posto que o Auditor-Fiscal não detalhou o motivo específico pelo qual estaria incluindo
estas as vendas com fim específico de exportação no cálculo da contribuição para o PIS.
Vale ressaltar que esta deficiência específica não prejudica, de forma alguma, as
demais divergências apuradas, posto que bem discriminadas e motivadas no Auto de Infração.
Entretanto, assim como não cabe ao Fisco trazer ao Processo Administrativo
Fiscal novas razões, também não é possível este comportamento por parte do contribuinte.

a)
Embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b)
Depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento.

Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 39. [...]
§2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
Fl. 4337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003967/2002-00

Como se nota da última diligência realizada, o Auditor-Fiscal foi preciso em
informar a este Colegiado que na reconstituição da apuração realizada pelo contribuinte, foram
incluídas novas hipóteses de dedução não aludidas pela defesa durante o contencioso (fl. 4292):
“Também, em que pese a reincidente reclamação genérica de que eventuais hipóteses
legais podem existir, a presente diligência intimou a fiscalizada a apresentar a
reconstituição de sua apuração da receita bruta faturamento, para analisar o
entendimento que a fiscalizada teve para sua apuração do faturamento e. em
consequência, suas deduções.
[...]
Analisando estas planilhas mensais de apuração do faturamento verifica-se um
entendimento de faturamento que embute ainda outras hipóteses de dedução não
aludidas pela defesa durante o contencioso.”
Essas novas deduções alegadas se referem a exclusão do ICMS, PIS e Cofins da
base de cálculo do PIS, bem como a exclusão de custos de Selos de controle do IPI para bebidas.
Ora, assim como não foram aceitas novas razões da fiscalização, também não
cabe aqui admitir novos argumentos levantados pela recorrente. Como se sabe, as alegações
devem ser apresentadas em sede de impugnação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Por tudo exposto VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para cancelar as exigências relativas a vendas com fim específico de exportação,
bem como adotar os ajustes na base de cálculo realizados de ofício pela fiscalização, referentes a
erros de preenchimento e faturamento antecipado.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 4338
DF CARF MF
Documento nato-digital